Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (AGRAVANTE), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (AGRAVANTE), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (AGRAVANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (PROCURADOR), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (PROCURADOR), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011774-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME, JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM, JAMES FERRAZ ALVIM NETTO, LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI, SANDRO PISSINI ESPINDOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – QUESTÃO JÁ AFASTADA EM AGRAVO REGIMENTAL ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO FAZ PRESCREVER O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a reanálise da prescrição intercorrente em determinado período, se já foi afastada em Recurso anterior com trânsito em julgado.

A demora na liquidação de sentença proferida em Embargos à Execução não pressupõe o reconhecimento de que está prescrita a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011774-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME, JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM, JAMES FERRAZ ALVIM NETTO, LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI, SANDRO PISSINI ESPINDOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011774-95.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de prescrição.

Os agravantes alegam que o título executivo consiste na Cédula de Crédito Industrial 88/00269-1, emitida em 18-8-1988.

Aduzem que ingressaram com Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes, depois com Apelação e posteriormente com Recurso Especial, e que a sentença transitou em julgado em 26-9-2011.

Ressaltam que determinou-se que o valor exequendo fosse apurado em liquidação de sentença e, portanto, o agravado tinha de promover o andamento do feito para que essa providência fosse tomada no prazo de três anos, em observância à Súmula 150 do STF, o que não ocorreu.

Afirmam que, mesmo sem a liquidação, o credor requereu a avaliação do imóvel penhorado.

Pedido de antecipação de tutela indeferido (id n. 93334468).

Contraminuta apresentada (id n.102141961).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011774-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME, JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM, JAMES FERRAZ ALVIM NETTO, LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI, SANDRO PISSINI ESPINDOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente se dá quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso ora em análise. Nele ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Por conseguinte, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Em 18/04/2008 o juízo mandou aguardar a solução definitiva dos Embargos à Execução em apenso (id n. 49731246 - Pág. 393), e em 29/09/2011 mandou certificar sobre o prazo de suspensão, o que foi cumprido somente em 14/06/2013 (id n. 49731246 - Pág. 417).

Em 28/11/2014 a Execução foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da lide; com isso, o agravado interpôs Recurso de Apelação, e os agravantes, Recurso Adesivo. O primeiro foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento; o segundo ficou prejudicado.

No Agravo Regimental n.
0039091-95.2015.8.11.0000
, de minha relatoria, manejado pelos ora agravantes, a alegação de prescrição intercorrente foi rechaçada, como mostra a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - EXECUÇÃO EMBARGADA - PEDIDO DO RÉU - IMPRESCINDIBILIDADE - SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Opostos embargos à execução, a extinção por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu (Súmula n. 240 do STJ). Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser examinada a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, inclusive de ofício. Determinada a suspensão do processo até decisão definitiva nos embargos à execução, o prazo prescricional não corre nesse período.
(Julgado em 01/04/2015, publicado no DJE de 09/04/2015).

Confira-se trecho do voto:

Os agravantes alegam no recurso adesivo que entre o trânsito em julgado da decisão proferida no REsp n. 1120460/MT (16-11-2011) e o pedido de expedição de ofício ao BACEN para obtenção de informação sobre a existência de ativos em seu nome (3-12-2014), passaram mais de três anos, que é o prazo prescricional para execução de cédulas de crédito, o que daria causa à prescrição intercorrente. Antes disso (18-4-2008), o feito foi suspenso para que se aguardasse a decisão definitiva dos embargos à execução n. 883/2008 (fl. 299). Prolatado o decisum, findou-se o prazo de suspensão anteriormente incidente (certidão de decurso de prazo - 14-6-2013 - fl. 315). Intimado a dar andamento ao feito (fl. 316), o autor/exequente não o fez (fl. 19-11-2013 - fl. 357). No mesmo dia, portanto, foi determinada a sua intimação pessoal para dar curso ao processo, sob pena de extinção (fl. 358). Então pediu dilação do prazo para se manifestar (fl. 361), o que foi deferido, no entanto permaneceu inerte, conforme certificado em 12-2-2014 (fl. 365). Dessa certidão foi intimado a se pronunciar, e também não o fez, seguindo-se a ordem de intimação pessoal, novamente sob pena de extinção (certidão de 6-10-2014 - fl. 366). Em 27-11-2014, certificou-se mais uma vez a ausência de manifestação, seja da intimação por meio de seu advogado, seja pessoalmente (fl. 369), sobrevindo sentença de extinção com amparo no artigo 267, II e III, §1o, do CPC.
É cediço que no período de suspensão não corre a prescrição. Assim, de 18-4-2008 a 14-6-2013 o prazo prescricional ficou interrompido, o que invalida a tese defendida pelos agravantes
.

Diante desse desfecho, os aqui agravantes aviaram
Recurso Especial, porém inadmitido, e depois Agravo em Recurso Especial n. 833.305-MT, em que o ministro relator determinou “
a
devolução dos autos à origem para que

o recurso especial permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015
”.

Em 10/10/2018, com fundamento no inciso I do art. 1.040 do CPC, a Vice-Presidência deste Tribunal consignou que o acórdão estava em conformidade com o julgamento paradigma em incidente de assunção de competência (Tema –IAC 01), e negou seguimento ao Resp. A decisão transitou em julgado em 07/11/2018.

Portanto, até o momento não há como reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que rechaçada nos julgados já mencionados e, ademais, o processo retornou para o primeiro grau
só em novembro de 2018, quando então o juízo da causa estabeleceu que se intimasse o exequente (ora agravado) para impulsionar o feito, o qual, contudo, não cumpriu a ordem. Assim, os autos foram para o arquivo no dia 10/12/2018.

Logo,
quando proferida a decisão agravada não havia decorrido o prazo da prescrição intercorrente.

No que tange à arguição de que a matéria está prescrita porque não houve a liquidação da sentença prolatada nos Embargos à Execução, como bem destacado na instância
a quo
, cuida-se de Ação de Execução, e não de Cumprimento de Sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021